Tribunal: TJBA
Processo: 8068827-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068827-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JHONATA BASTOS DE LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA CUSTÓDIA REALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso
em
5
de junho de 2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

II
.
Questão
e
m Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade do conhecimento de teses sobre a legalidade da prisão já enfrentadas em
writ
anterior; (
ii
) a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia diante do trâmite processual atual; e (
iii
) a violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III
.
Razões
d
e Decidir

3. As alegações referentes à ausência dos requisitos legais e desnecessidade da prisão constituem mera reiteração de pedido já julgado por esta Câmara Criminal em
Habeas Corpus
anterior, sem a apresentação de fatos novos, o que impede o conhecimento desta parte da impetração.

4. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade. No caso, a denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2024 e a resposta à acusação apresentada pelo Paciente em 15 de abril de 2025. Ademais, verifica-se a inexistência de desídia estatal, tendo a autoridade judicial impulsionado o feito e designado audiência de instrução para o dia 1 de dezembro de 2025.

5. A necessidade da segregação cautelar foi expressamente reavaliada e mantida pelo Juízo de
O
rigem em decisão proferida em 14 de novembro de 2025, o que torna superada a alegação de descumprimento do prazo de revisão
previsto no art. 316 do CPP.

IV
.

Dispositivo E Tese

6
.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece de
habeas corpus
que veicula mera reiteração de pedidos já apreciados e denegados em impetr
ação anterior. 2. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, afastando-se a ilegalidade quando não verificada desídia judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região,
DJe
11/3/2022.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO
.

HC Nº
8068827-38.2025.8.05.0000
–

JEQUIÉ
/BA

RELATOR
:
DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8068827-38.2025.8.05.0000
,

da Comarca
de
Jequié
/BA,
impetrado pelo advogado
Jhonata
Bastos de Lima (OAB/BA nº
75.466)
em favor de JOÃO OLIVEIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma
Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a
ordem impetrada,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator